Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739799-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MAGALHAES DE OLIVEIRA, HENRIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA APELADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANIEL MAGALHAES DE OLIVEIRA e HENRIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA contra a sentença de ID 55298466, cujo preparo recursal não foi realizado, em face do requerimento de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o apelado impugna o pedido, afirmando que os apelantes ostentam, nas redes sociais, a grande quantidade de pessoas que recebe em seus shows, com recorrência de postagens de shows realizados durante o mês, inclusive em diversos estados do Brasil; e que efetuaram o pagamento das custas iniciais, não alegando a referida hipossuficiência econômica. Por meio do despacho de ID 55621906, os apelantes foram intimados a comprovar a alegada hipossuficiência, ocasião em que juntaram documentos de ID 56470110. Brevemente relatados os autos, Decido. Cabe registrar, inicialmente, que, conquanto admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a sua concessão não opera efeitos retroativos para suspender a exigibilidade dos ônus de sucumbência já fixados anteriormente. É dizer: a concessão do benefício em grau recursal surte efeito apenas a partir do momento em que interposto o recurso de apelação, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). No caso, verifica-se da inicial que os autores se qualificam como músicos e formam conhecida dupla sertaneja (“Henrique &amp; Ruan”), conforme comprova o apelado, nas contrarrazões e na petição de ID 57151526. Ademais, realizaram contrato de cessão de direitos, de considerável valor (objeto de acordo homologado judicialmente no pj-e n. 0738828-54), e cobram do apelado, nesta ação, multa rescisória de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Relevante ressaltar, ainda, que os autores, espontaneamente, realizaram o pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 656,80 (ID 55295994). Desse modo, a despeito da documentação juntada (ID 55298477 a 55298482; ID 56470111 e ID 56470113), para fins de comprovação da hipossuficiência, constata-se, neste grau recursal, que os apelantes não demonstraram que a capacidade econômica existente ao tempo do ajuizamento da ação, em que realizado o pagamento voluntário das custas processuais, sofreu substancial redução, que agora os impossibilita de arcar com o pagamento do preparo recursal, cujo valor é módico. Além do mais, outros elementos probatórios existentes nos autos, conforme já frisado, evidenciam que os apelantes reúnem condições para arcar com o pagamento das custas recursais, sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora